Tribunal: STF
Processo: Rcl 73658
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 44ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 0001652-89.2010.5.02.0044, por alegada ofensa ao verbete 4 da Súmula Vinculante do STF. 



    Narra a reclamante que, na origem, a reclamação trabalhista foi proposta com os objetivos de recomposição salarial e pagamento de diferenças à beneficiária, tendo em vista a inobservância, pela ora reclamante, do piso salarial correspondente a 2,5 salários-mínimos, bem como a diferença percentual entre as classes do plano salarial da empresa. Questionam-se, então, os cálculos efetuados na fase de liquidação da sentença de mérito. 



    Argui a parte reclamante que a execução do débito trabalhista, consoante laudo pericial produzido nos autos subjacentes, revela recusa ao entendimento sumulado pela Suprema Corte. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede a cassação da decisão reclamada e a anulação de todas as decisões proferidas em liquidação de sentença, para que novos cálculos venham a ser produzidos sem utilização do salário-mínimo como indexador. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Transitado em julgado o processo de conhecimento com sentença de mérito pela parcial procedência dos pedidos (eDoc 8), passou-se à execução. Na fase executiva, a impugnação dos cálculos de liquidação efetuados pelo perito foi rejeitada, por preclusão (eDoc 17). Os recursos subsequentes tampouco lograram êxito até que a execução transitou em julgado, em 25.11.2022, conforme registro disponibilizado no andamento eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Incabível, portanto, o manejo da presente reclamação apenas em 8.11.2024, como inadmissível sucedâneo recursal ou de ação rescisória. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente